Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729805-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE ADRIANO NEVES DE PAULA EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., RAIMUNDO EUSTAQUIO DOS SANTOS FILHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento pelo órgão colegiado, incluído na pauta da 26a sessão ordinária virtual, designada para o período de 21/08/2025 a 28/08/2025, conforme certidão de ID 75050537. Por ora, nada há a prover quanto à petição de ID 75105664. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora